Tribunal: TJDFT
Processo: 0732239-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732239-12.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MARCOS LIRA DOUDEMENT 05232032178, CAROLINA DE MENEZES DA COSTA 01778230113 RECORRIDAS: AMANDA MOREIRA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, AMANDA MOREIRA ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Não se conhece do recurso na parcela em que trata do mérito da demanda, por desrespeito ao princípio da dialeticidade. 2. Considera-se extra petita a sentença na qual o juiz decide ação diferente da que foi proposta, deixando de observar as partes, o pedido e a causa de pedir. Na hipótese, não se vislumbra o julgamento extra petita, à medida que a r. sentença observou o princípio da adstrição, decidindo o que fora expressamente pedido pelas autoras. 3. Na ocorrência de sucumbência recíproca e não equivalente, não há falar em omissão se a sentença combatida condenou ambas as partes de forma correspondente nos honorários advocatícios. 4. A condenação por litigância de má-fé requer a comprovação culpa grave ou o dolo, não havendo no caso a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. 5. Apelação conhecida em parte, e, nessa extensão, não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve julgamento extra petita pelo juízo da primeira instância, pois a sentença ultrapassou os limites do pleiteado pela recorrida na petição inicial; b) artigo 85 do CPC, defendendo ser necessário a estipulação de honorários sucumbenciais face o pedido de dano moral indeferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensando por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, à medida que a r. sentença observou o princípio da adstrição, não há falar em decisão extra petita” ( ID 43271695), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta afronta ao artigo 85 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Aduzem os apelantes que a sentença foi omissa quanto aos honorários sucumbenciais das apeladas, uma vez que o pedido relativo aos danos morais foi julgado improcedente. Com efeito, a sentença combatida julgou procedentes os pedidos concernentes à rescisão contratual e à condenação para a devolução de valores, ao passo que julgou improcedente o pedido relativo à compensação por dano moral. Nessa feita, diante da sucumbência recíproca e não equivalente, a sentença condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a proporção de 30% para pagamento pelas apeladas e 70% pelos apelantes, conforme o art. 86 do CPC. Como se observa, não há falar em omissão, visto que em virtude da sucumbência parcial das apeladas, houve a correspondente e equivalente condenação de ambas as partes nos honorários advocatícios. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-protabatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023